Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734434-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MARISA DE AZEVEDO SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, LPS Brasília Consultoria de Imóveis pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada pela recorrente, lavrada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo primeiro executado em face das contas elaboradas pela contadoria judicial. Questiona a aplicação dos juros sobre a comissão de corretagem, sob o fundamento de que, no silêncio do título, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, e não do vencimento. Sem razão o executado. Diferentemente do que alega o executado, o termo inicial dos juros de mora em obrigação contratual líquida é o vencimento da obrigação, a teor do art. 397 do Código Civil. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Em não havendo outras impugnações, a homologação das contas apuradas é medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO os cálculos da contadoria para fixar como devido o valor de R$ 369.655,73”. A agravante aduz que foi condenada a restituir o valor da comissão de corretagem recebida, em razão do descumprimento da entrega do apartamento na data prevista no contrato de compra e venda. Alega que, por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da data da citação, e não da data do pagamento da comissão de corretagem, nos termos do art. 405, do CC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Tendo em vista que a impugnação rejeitada pela decisão agravada se fundamenta no excesso de cálculo da contadoria judicial, o periculum in mora emerge do risco de se penhorar bens da agravante além do necessária para o pagamento do débito exequendo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, não foram fixados, no título judicial exequendo, juros de mora sobre a condenação à restituição dos valores recebidos a título de comissão de corretagem, sendo possível, em primeira análise, o seu acréscimo, por ocasião do cumprimento de sentença, por se tratar de consectário legal da condenação. Fixada essa premissa, ainda em caráter preliminar, parece assistir razão à agravante quando sustenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, os juros de mora devem ser contados da data da citação. Isso porque, em primeira análise, foi nessa data que a recorrente foi constituída em mora, nos termos do art. 405, do CC (Acórdão 1426778, 07059252020218070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1293142, 00304789420158070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Isso é bastante para reconhecer a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo postulado para determinar a suspensão do curso do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:48:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator